Tribunal: STF
Processo: HC 259963
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Dimesom Souza da Costa Lima impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal Militar que está assim ementado:



    APELAÇÃO. DEFESA. ARTS. 311 E 315 DO CPM. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO E USO DE DOCUMENTO FALSO. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PERDA DA CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE DA AÇÃO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DO ANPP. REJEITADAS POR UNANIMIDADE. MÉRITO. AUSÊNCIA DE RELEVÂNCIA PENAL. PUNIÇÃO ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. FALSIDADE GROSSEIRA. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE TIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. CRIME CONFIGURADO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. INDEFERIMENTO. NE BIS IN IDEM. NÃO CARACTERIZADO. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. APELO DESPROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 



    Conforme o enunciado nº 17 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal, Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça processar e julgar acusados que, em tese, praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas. 



    O CPPM possui ritos e institutos próprios, que visam atender as demandas específicas do âmbito militar, de forma que não se aplicam nesta Justiça Especializada os arts. 396 e 396-A do CPP comum, que tratam sobre a resposta à acusação. Sem a comprovação efetiva da ocorrência de prejuízo ao acusado, não é possível reconhecer a violação ao devido processo legal. 



    Não há motivos para se reconhecer a falta de condição para dar prosseguimento à Ação Penal, quando o militar for licenciado do serviço ativo durante a marcha processual. 



    A aplicação do Acordo de Não Persecução Penal não se consubstancia em um direito subjetivo do réu, sendo uma faculdade do Ministério Público oferecê-lo. A inaplicabilidade do ANPP na seara castrense não viola direitos fundamentais, uma vez que a Justiça Militar possui regramento próprio e rito processual específico. 



    Preliminares rejeitadas por unanimidade. 



    A conduta do Acusado apresenta relevância penal e deve ser reprimida nos termos do CPM, não sendo possível considerá-la atípica e apreciá-la exclusivamente na órbita administrativa. 



    A configuração de crime impossível foge das provas levantadas contra o acusado, visto que o documento falsificado se mostrou com capacidade lesiva, idôneo e em condições de enganar a Administração Militar. 



    Ficaram configuradas as tipicidades materiais das condutas perpetradas pelo acusado, ante a reunião de todos os elementos integrantes das figuras típicas previstas nos artigos 311 e art. 315, ambos do CPM, nos termos estampados na Sentença a quo. 



    Não há fundamentos jurídicos para a desclassificação, uma vez que o crime ocorreu em Hospital público e foi praticado por servidor lotado na Administração pública, que buscava ser dispensado de suas funções, igualmente, públicas. 



    A independência funcional entre as instâncias permite que o infrator possa ser punido pela mesma conduta nas esferas administrativa e penal, sem que isso possa macular seus direitos fundamentais ou atentar contra os princípios do ne bis in idem, da proporcionalidade e da razoabilidade. 



    O conjunto probatório é farto e suficiente para a condenação. 



    Apelação desprovida. Decisão por unanimidade.



    Pretende seja cassado o Acórdão do Superior Tribunal Militar, para “manter o recebimento da denúncia e anular os atos processuais subsequentes na Ação Penal Militar nº 7000303-66.2019.7.12.0012, para que se propicie ao paciente a oportunidade de apresentar resposta à acusação, nos termos dos arts. 396 e 396-A do CPP”. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo assistir razão ao impetrante. 



    Inicialmente, conforme exposto pelo ato dito coator:



    b) Preliminar de nulidade por violação ao devido processo legal. 



    De início, o Órgão Defensivo requereu a anulação do feito, por violação do devido processo legal, afirmando que não foram aplicados os artigos 396 e 396-A do CPP comum, o que, em tese, teria prejudicado a defesa do apelante. 



    No entanto, cumpre ressaltar que o Código de Processo Penal Militar possui seus ritos e institutos próprios, que visam atender as demandas específicas do âmbito militar. 



    Nesse contexto, o instituto sobre a resposta à acusação previsto no CPP comum não tem aplicação aos ritos adotados pela Justiça Castrense, devido à incidência do princípio da especialidade.



    [...]



    Portanto, fica claro, nos autos, que a defesa tenta fazer com que o art. 3º do CPPM , que cuida de suprir os casos omissos, seja de aplicação obrigatória e automática, o que não se pode admitir, permissa vênia, notadamente, devido ao princípio da especialidade.



    [...]



    Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada, por falta de amparo legal.



    Nesse contexto, no julgamento do RHC 142.608/SP, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a possibilidade de aplicação subsidiária dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal ao processo penal militar, como forma de assegurar a máxima efetividade das garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, previstas no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, valendo transcrever a ementa desse acórdão:



    Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de corrupção ativa militar (CPM, art. 309). Competência da Justiça Militar (CPM, art. 9º, inciso III, alínea a). Pretendida aplicação subsidiária dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal ao processo penal militar. Viabilidade jurídica do pedido. Precedentes. Resolução, nos termos da assentada do julgamento, do caso concreto: aplicação dos citados dispositivos do CPP ao processo militar, mantendo-se a decisão de recebimento da denúncia, porém anulando-se os atos processuais subsequentes e determinando-se ao Juízo Militar que oportunize ao recorrente a apresentação de resposta à acusação com fundamento nos mencionados preceitos processuais. Modulação, nos termos do voto médio, dos efeitos da decisão: a partir da publicação da ata de sessão deste julgamento, o rito dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal aplica-se aos processos penais militares cuja instrução não tenha se iniciado, ressalvada a hipótese em que a parte tenha requerido expressamente a concessão de oportunidade para apresentação de resposta à acusação no momento oportuno. Recurso parcialmente provido.



    [...]



    4. Viabilidade jurídica do pedido de aplicação subsidiária dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal ao processo penal militar.



    5. O Tribunal Pleno, ao julgar o HC nº 127.900/AM, legitimou, nas ações penais em trâmite na Justiça Militar, a realização do interrogatório ao final da instrução criminal (CPP, art. 400 - redação da Lei nº 11.719/08), em detrimento do art. 302 do Decreto-Lei nº 1.002/69.



    6. O escopo de se conferir maior efetividade aos preceitos constitucionais da Constituição, notadamente os do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV), cabe ser invocado como justificativa para a aplicação dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal ao processo penal militar, sendo certo, ademais, que, em detrimento do princípio da especialidade, o Supremo Tribunal Federal tem assentado a prevalência das normas contidas no CPP em feitos criminais de sua competência originária, os quais, como se sabe, são regidos pela Lei nº 8.038/90.



    7. É certo, portanto, que apresentar resposta à acusação é uma prática benéfica à defesa, devendo prevalecer nas ações penais em trâmite perante a Justiça Militar, como corolário da máxima efetividade das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CRFB, art. 5º, inciso LV) e do devido processo legal (art. 5º, incisos LV e LIV, da Constituição Federal).



    8. Recurso provido parcialmente para i) reconhecer a competência da Justiça Militar; e ii) resolver o caso concreto no sentido de manter o recebimento da denúncia e anular os atos processuais subsequentes na Ação Penal Militar nº 35-85.2015.7.11.0211, para que se propicie ao recorrente a oportunidade de apresentar resposta à acusação, nos termos dos arts. 396 e 396-A do CPP. 



    9. Modulação da decisão, nos termos do voto médio, para que, a partir da publicação da ata deste julgamento, o rito dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal seja aplicado aos processos penais militares cuja instrução não tenha se iniciado, ressalvada a hipótese em que a parte tenha requerido expressamente a concessão de oportunidade para apresentação da resposta à acusação no momento oportuno. 



    (RHC 142.608/SP, ministro Dias Toffoli - grifei)



    Nesse contexto, ainda que se trate de crime (cometido em “05 de dezembro de 2017 e 19 de dezembro de 2017”) e denúncia (recebida em “16 de dezembro de 2019”), portanto anteriores a fixação da tese, o caso concreto se enquadra na hipótese de exceção a modulação dos efeitos da decisão que assim expõe: “ressalvada a hipótese em que a parte tenha requerido expressamente a concessão de oportunidade para apresentação da resposta à acusação no momento oportuno.”. 



    É que, “Em alegações escritas,[...] a defesa [...] preliminarmente sustentou a anulação do feito por violação do devido processo legal, uma vez que não foram aplicados os artigos 396 e 396-A do Código de Processo Penal” portanto no momento oportuno de se manifestar nos autos (eDoc 2, fl. 126), conforme expressamento previsto no CPPM: “Art. 504. As nulidades deverão ser arguidas: a) as da instrução do processo, no prazo para a apresentação das alegações escritas;”.



    3. Em face do exposto, concedo a ordem de habeas corpus para cassar o acórdão recorrido e determinar nos termos da tese fixada manter o recebimento da denúncia e anular os atos processuais subsequentes no procedimento ordinário nº 7000303-66.2019.7.12.0012/AM, para que se propicie ao ora paciente a oportunidade de apresentar resposta à acusação, nos termos dos arts. 396 e 396-A do CPP.



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente